Tribunal: TJSP
Processo: 0000854-16.2007.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Empréstimo – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Extinção do processo nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Prazo prescricional da execução de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e Súmula STF 150 – Fluência do prazo iniciada à égide do CPC/73, e ingressando à égide do NCPC – Processo que se encontrava suspenso e ou arquivado em 18/03/2016, data do

Ementa:
EXECUÇÃO – Empréstimo – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Extinção do processo nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Prazo prescricional da execução de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e Súmula STF 150 – Fluência do prazo iniciada à égide do CPC/73, e ingressando à égide do NCPC – Processo que se encontrava suspenso e ou arquivado em 18/03/2016, data do início da eficácia da vigência do CPC/2015 – Incidência do entendimento do C. STJ no IAC 1-REsp 1.604.412-SC, tese 1.3, de efeito vinculante (art. 947, §3o, CPC/2015) – Aplicação "ex vi legis" do art. 1.056 do CPC/2015 – Prescrição intercorrente que embora iniciada à égide do CPC/73 não fluiu por inteiro à entrada em vigência da eficácia do NCPC – Prazo quinquenal da prescrição que passou a ser contado a partir de 18/03/2016 – Prescrição na modalidade intercorrente não caracterizada – Sentença extintiva desconstituída para prosseguimento do processo em seus regulares e ulteriores termos – Recurso provido.